Tribunal: STF
Processo: RE 1006676
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. PREENCHIMENTO. CARGOS DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR 105/2015. MUNICÍPIO DE PEDRA BELA. ART. 115, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, E INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à alegada afronta aos dispositivos constitucionais dados como contrariados (art. 37, caput e inciso V), a respeito da observância do percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, no que tange ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração, seria necessário, no caso, o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.